Tribunal: STF
Processo: RHC 190138
Classe: RHC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Crimes de roubo majorado e associação criminosa. Excesso de prazo para formação da culpa. Sentença superveniente. Condenação a 11 anos e 2 meses de reclusão. Recurso prejudicado. 
    Vistos etc.
    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Itamar Gomes de Carvalho Junior, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Jorge Mussi, que negou provimento ao agravo regimental no HC 573.640/SP. 
    O Paciente foi preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de roubo majorado e associação criminosa (arts. 288, parágrafo único, 157, § 2º,I e II, do Código Penal).
    Extraio do acórdão recorrido:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. ROUBO MAJORADO, POR QUATRO VEZES. ARMA DE FOGO. CONCURSO DE AGENTES. RECEPTAÇÃO. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. PANDEMIA DA COVID-19. RECOMENDAÇÃO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. LIBERDADE PROVISÓRIA CONCEDIDA A CORRÉUS. ART. 580 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. TEMAS NÃO EXAMINADOS PELO TRIBUNAL DE ORIGEM NO ACÓRDÃO IMPUGNADO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INIDONEIDADE DOS FUNDAMENTOS DO DECRETO PREVENTIVO. WRIT MAL INSTRUÍDO. EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. NÃO CONFIGURADO. ESPECIFICIDADES DA CAUSA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    1. Inviável a apreciação da possibilidade de substituição da segregação por prisão domiciliar, nos termos da Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, e de extensão ao agravante da liberdade concedida a outros corréus, sob pena de se incidir em indevida supressão de instância, tendo em vista que o tema não foi analisado no aresto combatido.
    2. Não há como se examinar os fundamentos da prisão processual uma vez que o writ foi impetrado desprovido de documentação que viabilizasse o deslinde da controvérsia, qual seja, a cópia da decisão que, em primeiro, ordenou a prisão processual, documento esse indispensável à análise e reconhecimento da aventada ilegalidade embasadora do pedido de concessão da ordem.
    3. A doutrina tem orientado e o Superior Tribunal de Justiça decidido que os prazos indicados na legislação processual penal para finalização da instrução criminal servem apenas como parâmetro geral, não se podendo deduzir o seu excesso tão somente pela soma aritmética, admitindo-se, em homenagem ao princípio da razoabilidade, certa variação, de acordo com as peculiaridades de cada processo, devendo o constrangimento ser reconhecido como ilegal somente quando o retardo ou a delonga sejam injustificados e possam ser atribuídos ao Poder Judiciário.
    4. Na hipótese, o paciente foi preso em flagrante em 3/5/2017. A prisão preventiva foi decretada em 4/5/2017, em processo no qual se apura a prática de vários delitos graves, praticados na companhia de pelo menos (catorze) acusados.
    5. Além disso, a denúncia, oferecida em 17/5/2017, foi recebida em 18/5/2017. Citada em 5/6/2017, a defesa apresentou resposta a acusação em 22/6/2017. Pedidos de revogação da prisão foram indeferidos pelo Juízo singular e vários patronos renunciaram, ensejando a expedição de cartas precatórias para que os réus constituíssem novos advogados. A audiência de instrução, debates e julgamento, inicialmente designada para 7/2/2018, teve que ser remarcada para 20/6/2018, em virtude das renúncias dos patronos.
    6. Em 27/11/2019, o Ministério Público apresentou memorial e as últimas alegações finais por parte das defesas foi entregue em 8/3/2020, estando os autos conclusos para sentença, com a instrução processual encerrada. 7. Agravo regimental a que se nega provimento ”
    No presente recurso ordinário, a Defesa alega, em síntese, excesso de prazo para a formação da culpa, custodiado o Paciente desde 03.05.2017, sem culpa formada. Aponta injustificada a demora para o julgamento do feito, pois o Ministério Público ‘já apresentou suas alegações finais em memorial desde 27.11.2019, até a presente data (...) não houve prolação da sentença de piso’. Requer, em medida liminar e no mérito, a liberdade provisória ao recorrente e, sucessivamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.
    É o relatório.
    Decido.
    Em consulta ao andamento processual da ação penal na origem, disponibilizado no sítio do Tribunal de Justiça de São Paulo, verifico que, 01.07.2020, foi prolatada sentença contra o recorrente, condenando-o à pena de 11 (onze) anos, e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial fechado.
    Portanto, prejudicada a impetração, no que se volta ao alegado excesso de prazo na tramitação do feito em primeiro grau. Prevalece na Primeira Turma desta Suprema Corte o entendimento de que ‘a superveniência de sentença de pronúncia ou condenatória na qual é mantida a prisão cautelar, anteriormente decretada, implica a mudança do título da prisão e prejudica o conhecimento do habeas corpus impetrado contra a prisão antes do julgamento’ (HC 103.027/SP, acórdão de minha redação). No mesmo sentido: HC 189.609, Rel. Min. Roberto Barroso; HC 157197, Red. p/acórdão Min. Alexandre de Moraes; RHC 116.948, de minha relatoria). 
    Lado outro, proferida a sentença e mantida a prisão preventiva, a jurisprudência posiciona-se no sentido de que não há mais falar em excesso de prazo (HC 115.763/PR, Rel. Min. Marco Aurélio, Redator para acórdão Min. Rosa Weber, 1ª Turma, DJe 04.8.2014; HC 110.313/MS, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 13.02.2012; HC 104.227/MS, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 08.6.2011; HC 97.548/SP, Rel. Min. Ellen Gracie, 2ª Turma, DJe 27.8.2009; HC 86.630/RJ, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, 1ª Turma, DJ de 07.12.2006).
    Ante o exposto, tendo em conta que não mais subsiste o constrangimento ilegal apontado no recurso, julgo prejudicado o presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, IX, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 09 de setembro de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora